Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-10.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800188-10.2022.8.14.0038

APELANTE: NATANAEL LIMA DA ROCHA

ADVOGADO DATIVO: ROSIELY DE CASSIA REIS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800188-10.2022.8.14.0038.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM/PA.

APELANTE: NATANAEL LIMA DA ROCHA.

ADVOGADO: RAMON MOREIRA MARTINS (OAB/PA nº 29.581); ROSIELY DE CASSIA REIS NASCIMENTO (OAB/PA nº 33.616).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DANO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147-B E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, MESMO COM RETRATAÇÃO PARCIAL, CONFIRMA O TEMOR. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher e dano qualificado, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto.

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a retratação parcial da vítima em juízo fragiliza o acervo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos colhidos em juízo, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, mesmo diante da retratação parcial da vítima quanto à gravidade das ameaças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão parcial do réu.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância. No caso, embora a ofendida tenha negado em juízo a ameaça de morte, ela confirmou expressamente ter se sentido "bastante
"
amedrontada e ameaçada pela conduta do apelante, o que é suficiente para caracterizar o abalo emocional exigido pelo tipo do art. 147-B do CP. A retratação, fenômeno comum em casos desta natureza, não tem o condão de anular todo o conjunto probatório.

6. O crime de dano qualificado restou igualmente comprovado, não apenas pelos depoimentos da vítima e da testemunha, mas pela própria confissão do apelante, que admitiu ter "forçado a porta" da residência por estar alterado e sob o efeito de álcool.

7. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação do apelante por ambos os crimes, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 147-B e no art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 147-B e 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp 2.480.025/SC; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0815315-63.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
NATANAEL LIMA DA ROCHA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147-B e no art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto
, substituída por restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 24 de maio de 2022, o apelante, companheiro da vítima Ariane da Silveira de Souza, dirigiu-se à residência onde ela se encontrava e, por não conseguir entrar, danificou a porta e proferiu ameaças causando-lhe dano emocional, em razão do gênero, em claro contexto de violência doméstica (ID

16834076).

A denúncia foi recebida e após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

168341110).

Em suas razões recursais (ID 19890219), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a retratação parcial da vítima em juízo torna o conjunto probatório frágil, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID

19890222), o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese defensiva, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. Explico.

A manutenção do decreto condenatório, em que pese a tese defensiva, sustenta-se em um sólido tripé probatório: (i) a própria confirmação do temor pela vítima em juízo; (ii) a confissão parcial do réu quanto ao crime de dano; e (iii) o depoimento testemunhal que corrobora a situação de violência e intimidação.

O ponto central do apelo defensivo reside na retratação parcial da vítima em juízo, onde, embora tenha confirmado a conduta agressiva do réu, negou ter sofrido ameaça de morte. Contudo, uma análise aprofundada e contextualizada da prova oral, sob a ótica da dinâmica da violência doméstica, impõe a manutenção do decreto condenatório.

É princípio basilar na apuração de crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar que a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
. Tal valor não decorre de uma presunção de veracidade absoluta, mas da própria natureza desses delitos, que são majoritariamente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, no recôndito do lar. Nesses cenários, a narrativa da ofendida é, muitas vezes, o único elemento capaz de elucidar a verdade dos fatos.

No presente caso, embora a vítima tenha tentado minimizar a gravidade dos fatos em seu depoimento judicial — um fenômeno recorrente em casos que envolvem o ciclo de violência e a posterior reconciliação do casal, como confirmado nos autos —, ela foi categórica ao confirmar o elemento subjetivo central para a caracterização dos crimes: o
temor e o abalo psicológico sofridos
.

Ao ser questionada diretamente em juízo se sentiu medo da conduta do apelante, a vítima não hesitou em responder: "
Sim, bastante
". E, ao ser perguntada se se sentiu ameaçada, reiterou: "
Também
".

Essa confirmação, obtida sob o crivo do contraditório, não é um mero detalhe. Ela é a própria materialização do dano emocional exigido pelo tipo penal do art. 147-B do Código Penal, que visa proteger a saúde psicológica e a autodeterminação da mulher.
O sentimento de intenso medo e a percepção de estar sob ameaça são, em si, a prova do resultado lesivo da conduta do agressor.

A retratação, quanto à ameaça de morte, portanto, deve ser analisada com a devida cautela. É cediço que, em relações marcadas pela violência, a reconciliação do casal, a dependência emocional e a existência de filhos em comum — fatos todos presentes no caso em tela — frequentemente levam a vítima a alterar sua versão dos fatos para proteger o agressor e preservar o núcleo familiar. Tal postura, contudo, não desconstitui a veracidade dos fatos, especialmente quando outros elementos corroboram a versão inicial e a essência da violência praticada.

Ademais, a narrativa da vítima não está isolada nos autos. Ela é corroborada pelo depoimento da testemunha Maria Eliseth, que, apesar de também tentar minimizar os fatos, confirmou que o apelante chegou ao local
bêbado e alterado
, que
ameaçou bater na vítima
para que ela saísse da casa e que a ofendida
ficou com medo
.

Como se não bastasse, o crime de
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, I, do CP) restou inequivocamente comprovado, não apenas pelos depoimentos da vítima e da testemunha, mas pela própria
confissão parcial do apelante
. Em seu interrogatório, ele admitiu ter "forçado a porta" da residência por estar alterado e sob o efeito de bebida alcoólica, o que, por si só, já seria suficiente para manter a condenação por este delito.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de dúvida, mas um conjunto de provas coeso e harmônico. A confissão do dano, a confirmação da agressividade do réu pela testemunha e, principalmente, a admissão expressa da vítima de que sentiu intenso medo e se viu ameaçada, formam um alicerce probatório robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e manter a condenação por ambos os crimes.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. [...]
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Quando firme, coerente e corroborada por outros elementos do processo
, [...]
é suficiente para a condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte
. [...]
A reconciliação do casal não afasta a responsabilidade penal do réu, considerando que o crime de ameaça é de ação penal pública incondicionada
.

(AREsp n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
Já se tem o entendimento pacificado na jurisprudência que em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida
. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de um conjunto probatório coeso e robusto, e rechaçada a tese de insuficiência de provas, não há que se falar em absolvição.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo de primeiro grau, em observância ao sistema trifásico, mostrando-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos de ofício por esta Corte.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
NATANAEL LIMA DA ROCHA
pela prática dos crimes previstos no art. 147-B e no art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025